Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731260-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CHRISTIAN SOARES SILVA , nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face do ora apelante, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de locação entre as partes e fixou o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo. Mandado de intimação para desocupação e despejo expedido no Id. 35431115. Por conseguinte, o réu, até então representado pela Curadoria de Ausentes (citação por edital), apresenta apelação (Id. 35431122), advogando em causa própria, requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação e o benefício da gratuidade de justiça. Inicialmente, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o pleito foi formulado no bojo da apelação. Conforme dispõe o artigo 58, V da Lei 8.245/91, os recursos interpostos contra as sentenças que tratam sobre locações terão efeito somente devolutivo. Já o Código de Processo Civil, no artigo 1.012, §1o e §3o, prevê que nas hipóteses previstas em lei, e nas demais elencadas no mesmo dispositivo, em que os efeitos da sentença começam a produzir imediatamente, a parte apelante deve requerer a concessão de efeito suspensivo ao apelo por meio de petição autônoma, distribuída em separado, o que não ocorreu no presente caso. No mesmo sentido: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÉBITOS. FATURA VENCIDA A MENOS DE 120 DIAS. LEGITIMIDADE DA INTERRUPÇÃO DOS SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESTABELECIMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. (...)(Acórdão 1306149, 07054207320198070012, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao réu para instruir o feito com documentos idôneos (extratos, declarações de imposto de renda, eventuais despesas extraordinárias), visando a comprovação de sua hipossuficiência. No mesmo prazo, instrua o feito com documentos comprovando a regularidade de sua representação. P. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora